Tribunal: TJDFT
Processo: 0739948-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SINICLEI PEDROSA DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu liminar em ação de reintegração de posse ajuizada por OLCIMAR PAVECK URANGA. Na decisão agravada, o juízo reconheceu a prática do esbulho possessório a partir de 21/10/2021, data em que o agravante foi notificado a desocupar a granja e deferiu a liminar de reintegração de posse. Inicialmente, FRANCISCO habilitou-se nos autos e requereu a reconsideração da decisão. Reiterou as alegações que deduzira na ação de rescisão contratual, inclusive acerca de eventual direito de retenção por benfeitorias. Informou, ainda, que OLCIMAR figura como devedor em outra ação em fase de cumprimento de sentença e teria intenção de vender a granja em fraude à execução. Rejeitado o pedido de reconsideração, interpôs o presente agravo de instrumento, quando repristinou os mesmos argumentos deduzidos perante o juízo de origem, bem como argumentou que não estaria caracterizada a urgência necessária para o deferimento da liminar. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir o pedido de reintegração de posse. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da benesse, alegou não possuir renda, que atualmente é beneficiário de programa social mantido pelo Governo Federal e anexou comprovantes. O pedido liminar foi indeferido (ID. 31616637). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que extinguiu o processo com resolução do mérito em 21/02/2022. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto dos agravos, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, já que eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença prolatada, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1314331, 07203942020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 12/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 07 de março de 2022. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105